Tribunal: TJMT
Processo: 1024456-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1024456-39.2022.8.11.0003
Requerente:
LILIANY DOS SANTOS CARVALHO
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE CAPITAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO À LAVAGEM. ACOLHIMENTO. MERO EXAURIMENTO DO CRIME ANTECEDENTE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pelos crimes de furto qualificado (em continuidade delitiva) e lavagem de capitais. A apelante, valendo-se da função no setor financeiro da empresa vítima, desviava valores para contas de terceiros (supostos fornecedores) e solicitava a devolução para sua conta pessoal, totalizando prejuízo superior a R$ 346.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se o recebimento dos valores desviados na conta pessoal da agente configura crime autônomo de lavagem de capitais (autolavagem) ou mero exaurimento do furto; (ii) saber se o prejuízo financeiro elevado autoriza a valoração negativa das consequências do crime; (iii) saber se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena é idônea para exasperação da pena-base; (iv) saber se é legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos.
III. Razões de decidir
3. O crime de lavagem de capitais exige, para sua tipificação, a prática de atos de ocultação ou dissimulação com o propósito específico de conferir aparência lícita aos valores ("branqueamento") e reinseri-los na economia formal.
4. A conduta de desviar valores da empresa para terceiros e solicitar a imediata devolução para conta própria, visando o pagamento de despesas pessoais ou aplicações simples, não evidencia a sofisticação necessária para caracterizar a self-laundering. Trata-se de mero exaurimento do crime patrimonial, consubstanciado no aproveitamento do produto do crime, impondo-se a absolvição quanto a este delito por atipicidade da conduta.
5. O prejuízo patrimonial expressivo (superior a R$ 346.000,00) transcende o resultado inerente ao tipo penal de furto, constituindo fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
6. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, mostrando-se proporcional diante da gravidade concreta da conduta sistêmica de fraude.
7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) é imperativa quando houver pedido expresso na denúncia e prova documental e oral robusta quantificando o desfalque, garantindo-se o contraditório.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O recebimento de valores oriundos de crime antecedente em conta pessoal, ainda que por intermédio de terceiros, configura mero exaurimento da conduta delitiva quando ausente estrutura complexa de ocultação ou dissimulação com fins de reintegração econômica (branqueamento). 2. O prejuízo financeiro vultoso autoriza a exasperação da pena-base pela vetorial das consequências do crime."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; art. 155, § 4o, II; Lei no 9.613/98, art. 1o; CPP, art. 386, III e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/09/2021; TJ-MT, N.U 1001818-84.2025.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024456-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Duplicata Simulada]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LILIANY DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 030.891.071-04 (APELANTE), ADANY FLAVIA SOARES - CPF: 016.509.851-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA BORGES RAMOS - CPF: 036.380.761-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELI DAMARIS DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 019.660.621-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDIANE FRANCIELLE DE OLIVEIRA - CPF: 021.712.831-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUELLY SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.834.801-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOU DANIEL NEVES DE SOUZA - CPF: 049.522.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA CAROLINA CORSO LOPES JUNQUEIRA - CPF: 028.323.461-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANE BRAGA ALVES - CPF: 047.283.691-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCIO NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 627.856.801-20 (VÍTIMA), JEDER RIBAS DE OLIVEIRA - CPF: 882.738.061-20 (VÍTIMA), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE CAPITAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO À LAVAGEM. ACOLHIMENTO. MERO EXAURIMENTO DO CRIME ANTECEDENTE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pelos crimes de furto qualificado (em continuidade delitiva) e lavagem de capitais. A apelante, valendo-se da função no setor financeiro da empresa vítima, desviava valores para contas de terceiros (supostos fornecedores) e solicitava a devolução para sua conta pessoal, totalizando prejuízo superior a R$ 346.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se o recebimento dos valores desviados na conta pessoal da agente configura crime autônomo de lavagem de capitais (autolavagem) ou mero exaurimento do furto; (ii) saber se o prejuízo financeiro elevado autoriza a valoração negativa das consequências do crime; (iii) saber se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena é idônea para exasperação da pena-base; (iv) saber se é legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos.

III. Razões de decidir

3. O crime de lavagem de capitais exige, para sua tipificação, a prática de atos de ocultação ou dissimulação com o propósito específico de conferir aparência lícita aos valores ("branqueamento") e reinseri-los na economia formal.

4. A conduta de desviar valores da empresa para terceiros e solicitar a imediata devolução para conta própria, visando o pagamento de despesas pessoais ou aplicações simples, não evidencia a sofisticação necessária para caracterizar a
self-laundering
. Trata-se de mero exaurimento do crime patrimonial, consubstanciado no aproveitamento do produto do crime, impondo-se a absolvição quanto a este delito por atipicidade da conduta.

5. O prejuízo patrimonial expressivo (superior a R$ 346.000,00) transcende o resultado inerente ao tipo penal de furto, constituindo fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

6. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, mostrando-se proporcional diante da gravidade concreta da conduta sistêmica de fraude.

7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) é imperativa quando houver pedido expresso na denúncia e prova documental e oral robusta quantificando o desfalque, garantindo-se o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O recebimento de valores oriundos de crime antecedente em conta pessoal, ainda que por intermédio de terceiros, configura mero exaurimento da conduta delitiva quando ausente estrutura complexa de ocultação ou dissimulação com fins de reintegração econômica (branqueamento). 2. O prejuízo financeiro vultoso autoriza a exasperação da pena-base pela vetorial das consequências do crime."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 71; art. 155, § 4o, II; Lei no 9.613/98, art. 1o; CPP, art. 386, III e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/09/2021; TJ-MT, N.U 1001818-84.2025.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10/09/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
LILIANY DOS SANTOS CARVALHO
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou a apelante às penas de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, além do pagamento de indenização, pela prática dos crimes de
furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança
(art. 155, § 4o, II, do CP) em continuidade delitiva, e
lavagem de dinheiro
(art. 1o, caput e § 4o, da Lei no 9.613/98), em concurso material.

Em suas
razões
, a Defesa pugna:
i)
a absolvição do crime de lavagem de dinheiro, alegando tratar-se de mero exaurimento do crime de furto (atipicidade da conduta) e a inépcia da denúncia quanto a este ponto;
ii)
subsidiariamente, o afastamento da negativação das consequências do crime na dosimetria do furto;
iii)
a aplicação da fração de 1/6 na pena-base ao invés de 1/8;
iv)
a redução da fração de aumento da lavagem de dinheiro para o mínimo legal;
v)
o redimensionamento da pena de multa; e
vi)
o afastamento da indenização por danos materiais.

O Ministério Público, em
contrarrazões
, manifestou-se pelo desprovimento do apelo. A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou no mesmo sentido.

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, sustentando que a conduta imputada à apelante – recebimento de valores em sua conta pessoal oriundos dos desvios da empresa vítima e posterior utilização desses recursos – constitui mero exaurimento do delito de furto qualificado, e não crime autônomo de lavagem de capitais.

O pleito merece acolhimento.

O crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1o da Lei no 9.613/98, exige para sua configuração a prática de atos de ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, com o propósito específico de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, mesmo na hipótese de autolavagem (
self-laundering
), é imprescindível a demonstração de atos autônomos de ocultação ou dissimulação, distintos daqueles que compõem a própria consumação ou o exaurimento do crime antecedente. O mero recebimento do produto do crime em conta bancária, ainda que de forma fracionada ou por intermédio de terceiros, se inserido na dinâmica de apropriação dos valores, não basta para tipificar a lavagem de capitais se ausente o dolo específico de mascarar a origem ilícita para fins de reciclagem.

No caso dos autos, a prova técnica (Relatório no 008/2024-CSI) e os depoimentos colhidos indicam que a apelante, valendo-se de fraude, desviava valores da conta da empresa vítima para contas de terceiros (supostos fornecedores) e, ato contínuo, solicitava a devolução desses valores para sua conta pessoal (via PIX/CPF).

Embora a sentença tenha vislumbrado na fragmentação das operações (saques e aplicações) um processo de estratificação (
layering
), entendo que tais condutas se inserem no contexto de
mero exaurimento do crime patrimonial
. A utilização dos valores subtraídos para pagamento de despesas pessoais, realização de aplicações financeiras simples ou saques em espécie constituem o proveito do crime, o gozo da vantagem ilícita obtida com o furto, sem evidenciar a sofisticação necessária ou o propósito específico de conferir aparência lícita aos recursos (“branqueamento”).

A conduta descrita – desvio de valores da empresa para conta própria, ainda que com passagem efêmera por contas de terceiros interpostos – revela-se como a fase final da subtração, o exaurimento da conduta de furtar, e não uma nova ação típica de lavagem. Não se vislumbra, na espécie, a criação de uma estrutura complexa destinada a dissimular a origem espúria do capital com vistas à sua reintegração na economia formal, mas sim o simples aproveitamento do produto do furto.

Nesse sentido, colaciono recente precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"(...) 7.
Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro é necessário que o agente pratique atos autônomos voltados especificamente à ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores, com o propósito de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude. 8. O mero recebimento de valores por interposta pessoa, quando inserido na própria dinâmica do crime antecedente e sem evidências de um propósito específico de conferir aparência lícita aos recursos, configura mero exaurimento do delito original, não caracterizando o crime autônomo de lavagem de dinheiro. 9. Mesmo na hipótese de autolavagem (selflaundering), exige-se a prática de atos autônomos de ocultação ou dissimulação, distintos daqueles que compõem a realização do crime antecedente.
(...)" (N.U 1001818-84.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025).

Portanto,
acolho
a tese defensiva para
absolver
LILIANY DOS SANTOS CARVALHO da imputação do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98), com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta (mero exaurimento). Prejudicado, por consequência, o pedido subsidiário de redução da fração de aumento deste delito.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA - FURTO QUALIFICADO

2.1. Das Consequências do Crime

A Defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime, alegando que o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal.

O pedido não merece acolhimento.

Embora o prejuízo seja ínsito aos crimes patrimoniais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o vultoso prejuízo financeiro causado à vítima autoriza a exasperação da pena-base. No caso, o montante desviado alcançou a cifra de
R$ 346.406,55 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
, valor que inegavelmente transcende o resultado normal do tipo penal, causando abalo significativo à atividade empresarial da vítima (microempresa).

Senão vejamos:
[...] 2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base .
4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.
5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39 .887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Nesse sentido,
mantenho
a negativação desta vetorial.

A defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, em detrimento da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena utilizada na sentença.

O pleito não merece acolhimento.

O Código Penal não estabelece frações rígidas para a dosimetria. A jurisprudência admite a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (no caso do furto qualificado: 2 a 8 anos = intervalo de 6 anos), desde que a escolha seja fundamentada e proporcional.

Na espécie, o magistrado
a quo
justificou a adoção do critério de 1/8 sobre o intervalo, resultando em um acréscimo de 9 meses para cada circunstância negativa. Considerando a gravidade concreta da conduta (abuso de confiança de funcionária do setor financeiro e fraude sistêmica por longo período), o
quantum
fixado mostra-se proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, inserindo-se na discricionariedade vinculada do julgador.

3. READEQUAÇÃO DA PENA (CRIME DE FURTO QUALIFICADO)

Considerando a absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro, passo a readequar a pena definitiva da apelante, restrita ao crime de furto qualificado em continuidade delitiva.

Na
primeira fase
,
mantenho
a pena-base fixada na sentença em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em razão das consequências negativas e das circunstâncias do crime (deslocamento de uma qualificadora).

Na
segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece inalterada.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP). Tendo em vista a prática de mais de 150 infrações,
mantenho
a fração de aumento máxima de 2/3 (dois terços).

Pena Definitiva: 3 anos e 6 meses + 2/3 = 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A pena de multa, seguindo o critério do art. 72 do CP (aplicável ao concurso material e formal imperfeito, mas com regra específica no art. 71 para a continuidade), deve ser ajustada. Contudo, mantenho o patamar fixado na sentença para o crime continuado de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima, por se mostrar proporcional.

Regime de Cumprimento:

Fixo
o regime
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado (inferior a 8 anos) e a primariedade da ré, a despeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis que, isoladamente, não justificam a imposição do regime mais gravoso neste patamar de pena.

Substituição da Pena
: Incabível a substituição por restritivas de direitos, pois a pena supera 4 anos (art. 44, I, do CP).

4. DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a redução da pena de multa ao mínimo legal.

O pedido não merece acolhimento.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Tendo em vista que a pena corporal foi fixada acima do mínimo legal devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis e à continuidade delitiva, a pena de multa seguiu corretamente o critério trifásico e legal. O valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30), respeitando a capacidade econômica da ré.

5. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Por fim, a defesa requer a exclusão da indenização fixada com base no art. 387, IV, do CPP, alegando ausência de prova e cerceamento de defesa.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme se extrai da denúncia, houve
pedido expresso
do Ministério Público para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (item V da exordial acusatória).

O contraditório foi plenamente exercido, tendo a defesa oportunidade de impugnar os valores durante toda a instrução. O
quantum
fixado (R$ 346.406,55) está solidamente amparado em prova documental (relatórios de auditoria, extratos bancários, relatório de quebra de sigilo bancário) e oral, que quantificaram com precisão o desfalque patrimonial sofrido pela empresa.

Não há necessidade de liquidação no cível quando o prejuízo é líquido e certo, demonstrado documentalmente no processo criminal, permitindo a fixação do valor na sentença condenatória, em estrita observância ao art. 387, IV, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Liliany dos Santos Carvalho
, para:

a)
ABSOLVER
a apelante da prática do crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1o da Lei no 9.613/98), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal;

b)
REDIMENSIONAR
a pena definitiva referente ao crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4o, II, c/c art. 71, ambos do CP) para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, e
50 (cinquenta) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

Mantenho
a sentença condenatória nos demais termos, inclusive quanto à reparação de danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026